Tribunal: TJMT
Processo: 1014129-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014129-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARIA PEREIRA - CPF: 238.051.969-20 (AGRAVANTE), MACKSON MARCELO MANTOVAN - CPF: 024.413.979-23 (AGRAVADO), GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI - CPF: 715.268.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014129-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARIA PEREIRA

AGRAVADO: MACKSON MARCELO MANTOVAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – CRÉDITO DA EMPESA – DÍVIDA INDIVÍDUAL DO SÓCIO – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que seja possível a penhora de crédito de empresa que tem por natureza jurídica sociedade empresária limitada, para quitação de débito de sócio, é indispensável a instauração do incidente desconstituição da personalidade jurídica, ainda que se trate de empresa individual.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014129-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARIA PEREIRA

AGRAVADO: MACKSON MARCELO MANTOVAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014129-78.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, indeferiu a penhora no rosto dos autos 8013617-40.2016.8.11.0003, referente aos créditos pertencentes à MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME.

O agravante alega que busca receber seu crédito desde 2014 e todas as tentativas de penhora via Badenjud e Renajud foram infrutíferas.

Diz que tomou conhecimento que o devedor é o único proprietário da Montovan Locadora de Veículos Ltda ME, a qual tem créditos a serem levantados nos autos n. 8013617-40.2016.811.0003 em tramite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Aduz que não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que se trata de microempresa e tem como único proprietário o agravado, o que caracteriza
a indivisibilidade do patrimônio entre a pessoa jurídica e pessoa física, sendo então dispensável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Pede que seja reconhecida a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinada a penhora no rosto do processo acima referido.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 97931955.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n.

101315486).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014129-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARIA PEREIRA

AGRAVADO: MACKSON MARCELO MANTOVAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a penhora no rosto dos autos n. 8013617-40.2016.8.11.0003, referente aos créditos pertencentes à MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME, de propriedade do devedor, proferido nos seguintes termos:

(...)

Notadamente, conforme certidão simplificada de (fl. 482, pág. 1 do id 58414033), trata-se de uma empresa com Natureza Jurídica de “Sociedade Empresaria Limitada”, possuindo personalidade jurídica e patrimônio próprios.

(...)

Desta feita, indefiro a pretensão levada a efeito, conforme petitórios de (fls. 468/473, págs. 1/6 do 58414014 e fls. 493/494, págs. 1/2 do id 58455169), tendo em vista que referida medida seria cabível, excepcionalmente, após o acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, o que não é o caso

A Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial (Id n. 97022978 - Pág. 1), registra que a natureza jurídica da empresa executada é “Sociedade Empresária Limitada”, o que é confirmado no Contrato de Constituição de Sociedade Limitada Montovan Locadora de Veículos Ltda. (Id n. 97022980) em que consta na cláusula 5 que “A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas”, assim, mesmo com a Alteração Contratual de Id n. 97022983 em que a sócia Flávia Bertolini Mantovan se retirou da sociedade, a natureza jurídica da empresa foi mantida, passando a assemelhar-se a uma sociedade empresária limitada unipessoal.

O art.
1.052 do Código Civil enuncia que “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas” e no §6o do art. 980-A do mesmo diploma legal, que trata da empresa individual de responsabilidade limitada está previsto que “aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas”, desse modo, para que seja possível penhorar qualquer bem ou crédito em nome da empresa para saldar dívida individual do sócio, é indispensável a desconstituição da personalidade jurídica com a demonstração de todos os elementos necessários para esse fim.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE
.

1. Ação de execução de títulos extrajudiciais proposta em 31/03/2016. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao Gabinete em 06/05/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015.

2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

3. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa.

5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7o, do CC/02.

6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais.

7.
Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.

8. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1874256/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julg. em 17/08/2021, DJe 19/08/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021